Tribunal: TJES
Processo: 0030405-70.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Responsabilidade Civil; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030405-70.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HSBC VIDA E PREVIDENCIA (BRASIL) S/A

APELADO: ESPOLIO DE MARIA OLIVEIRA CEZARIO e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EXCLUÍDA DA LIDE NA SENTENÇA RECORRIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. VÍCIO INSANÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) No caso, a apelação cível foi interposta pelo Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., parte que, na sentença atacada, foi excluída da lide; circunstância que revela a falta de seu interesse em recorrer da condenação imposta a outrem (HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.). 2)A situação vertente não pode ser compreendida como mero erro material na indicação do nome da recorrente no apelo, considerando sobretudo a circunstância alhures mencionada, na qual a apelante (Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.) efetivamente participou da demanda e foi excluída, revelando a ausência de interesse recursal, pressuposto de admissibilidade recursal cuja ausência não se traduz em vício sanável. 3) Recurso de conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de agravo interno interposto por
HSBC VIDA E PREVIDENCIA S.A.
em face da decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, ante o reconhecimento da falta de interesse recursal.

Em suas razões, a Agravante aduz, em suma, que houve mero erro material na petição recursal em que foi veiculado o apelo, no que tange à indicação do nome da parte recorrente, já que
“foi indicada como recorrente a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, ao invés da HSBC VIDA E PREVIDENCIA S.A.”.
Destaca que se trata de vício sanável e que deve ser prestigiada a prestação jurisdicional, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, em detrimento do formalismo exacerbado.

Pois bem.

Sem maiores delongas,
consigno que não vislumbro razões para alterar o entendimento externado na decisão ora recorrida
, máxime porque o caso vertente não se trata de mero erro material, mas da constatação da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal atinente ao interesse recursal, nos termos que passo a expor.

Rememoro que a presente demanda foi proposta originariamente por Arlindo de Oliveira Cezario em face da seguradora
HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.
(Agravante), tendo como objeto a cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após o término da fase postulatória, o Juízo
a quo
proferiu decisão determinando a inclusão da Apelante (
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
)

no polo passivo da demanda, todavia, como se depreende, ao sentenciar o feito, o magistrado singular, preliminarmente, procedeu à revogação de tal decisão. Confira-se, por oportuno, trecho da sentença que esclarece tal situação:

“Preliminarmente:

A desnecessidade de Inclusão no polo passivo da lide da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Do forma completamente contraditória e teratológica, a decisão de fls. 127/128 determinou a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo do presente feito, mesmo constando de seus termos que não se trata de litisconsórcio passivo necessário e de que a jurisprudência junto aos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que qualquer Seguradora pode figurar no polo passivo de demanda de cobrança de Seguro DPVAT.

A manutenção da referida inclusão impede que este magistrado prolate sentença nos presentes autos, prejudicando a parte autora, haja vista que a sua citação já o fora para participar de audiência de instrução e julgamento ao arrepio da legislação processual vigente, ferindo o seu direito ao contraditório e ampla defesa, a que demandaria a anulação de todos as atos posteriores a sua inclusão, possibilitando que a mesma apresente defesa e produza provas.

Dessa forma, revogo a decisão de fls. 127/127v. que determinara a inclusão de ofício da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo da demanda.”

Nesse diapasão, ao ques e vê, a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
foi excluída da lide, dada a revogação da decisão que a incluiu no polo passivo, de sorte que a meu ver não há interesse, por parte desta, em interpor apelação com o fito de discutir a condenação imposta ao litigante que permaneceu no polo passivo, ou seja, a ora Agravante
HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A
.

Tal raciocínio encontra respaldo na previsão contida no art. 996 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“
o recurso pode ser interposto pela parte vencida
, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.

Sublinho, oportunamente, ser assente a jurisprudência nesse sentido, exemplificada pelos seguintes arestos:

Apelação. Ação de cancelamento de protesto indevido c.c. indenização por danos morais.
Parte excluída na sentença. Falta de interesse recursal. Aplicação do artigo 996 e parágrafo 1º, do CPC/2015. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1022320-79.2014.8.26.0602; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017)

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO DO PARANÁ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUADRO PRÓPRIO DO INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER. PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE.
RECURSO DA PARTE RÉ: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE EXCLUÍDA DA LIDE. SENTENÇA QUE RECONHECEU SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO DA PARTE AUTORA: APLICAÇÃO DA LEI Nº 17.451/12, ARTIGO 15. ATRASO NA IMPLANTAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DETERMINADOS POR LEI. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu não conhecido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0004410-27.2018.8.16.0139 - Prudentópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 02.05.2022)

Aliás, entendo que a situação vertente não pode ser compreendida como mero erro material,
considerando sobretudo a circunstância alhures mencionada, na qual a
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
efetivamente participou da demanda e foi excluída
; motivo pelo qual o recurso por ele interposto carece de interesse recursal, pressuposto cuja ausência não se traduz em vício sanável, senão vejamos:

[...] VI.
A FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURA VÍCIO INSANÁVEL, O QUE TORNA DESPICIENDA A INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA SANÁ-LO,
CONFORME ENTENDIMENTO DO E. STJ, DE MODO QUE "NÃO SE APLICA À ESPÉCIE O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC/15, RESERVADO ÀS HIPÓTESES DE VÍCIOS SANÁVEIS" (AGINT NO ARESP N. 957.821/MS, CORTE ESPECIAL, DJE DE 19/12/2017). [...] (TJ-RS - AC: 50012555520218210051 GARIBALDI, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 02/10/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2023)

Convém ainda dizer que o entendimento ora explicitado se harmoniza com o raciocínio adotado por este Órgão Colegiado no recente julgamento do recurso tombado sob o n. 0026464-15.2008.8.08.0024. Naquela ocasião, esta Câmara Cível, também em sede de agravo interno, ratificou a decisão de não conhecimento de apelação interposta pela parte que, em decisão proferida no curso da ação, havia sido excluída da lide quando da prolação da sentença. Segue a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE QUE HAVIA SIDO EXCLUÍDA DA LIDE. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA DO PROCON/ES QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) No caso, a apelação cível foi interposta pelo Estado do Espírito Santo, parte que havia sido excluída da lide anteriormente por intermédio de decisão contra a qual não fora apresentado recurso, com a inclusão da autarquia Procon/ES no polo passivo, tornando preclusa a questão afeta à sua ilegitimidade do Ente Público Estadual. 2) Não há como confundir a personalidade jurídica do Estado do Espírito Santo com aquela titularizada pelo Procon/ES, entidade integrante da Administração Pública Estadual indireta, dotada de personalidade jurídica própria. 3) A situação vertente não pode ser compreendida como mero erro material, considerando sobretudo a circunstância alhures mencionada, na qual o Estado efetivamente participou da demanda e posteriormente foi excluído, motivo pelo qual o recurso por ele interposto carece de legitimidade, pressuposto de admissibilidade recursal cuja ausência não se traduz em vício sanável. 4) Recurso de conhecido e desprovido. (TJES. AC 0026464-15.2008.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 21/11/2023)

Merece registro que, naquele caso, foi reconhecida a falta de legitimidade recursal pelo fato de que, enfatizo, a parte recorrente já havia sido excluída da lide em decisão anterior, enquanto na hipótese vertente a revogação da decisão que excluiu a parte apelante da lide se deu na própria sentença, a revelar a falta de interesse recursal, como já discorrido alhures.

Por fim, a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal implica o não conhecimento do recurso, decerto que o princípio da instrumentalidade das formas, que privilegia o julgamento do mérito, não pode dar azo à inobservância do regramento legal quando da percepção de vício de cunho objetivo, como é o caso dos autos. Nesse caminhar, cito:

[...] O princípio da primazia da decisão de mérito não pode ser utilizado como forma de se desconsiderar os requisitos impostos nos artigos 996 e 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil -
Não incide o disposto nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 933, do Código de Processo Civil, quando o caso envolver vício objetivo, não passível de correção, relativo a requisito de admissibilidade recursal.
(TJ-MG - AGT: 10000211893839002 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Com efeito, a falta de interesse recursal da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
impôs o não conhecimento do recurso de apelação, por intermédio da decisão agravada, conclusão que aqui ratifico.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão monocrática recorrida, que não conheceu da apelação manejada pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
por falta de interesse recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/02/2024 às 15:10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49660615022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)